Tribunal: TJSP
Processo: 2067761-14.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegada contradição quanto à base de cálculo dos honorários – Contradição inexistente – Honorários que devem ser calculados com base no valor dos lançamentos de IPTU de 1999 a 2004 anulados, como indicado no acórdão – Embargos de Declaração rejeitados.